Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-73.2018.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002261-73.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa privada contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia anulado o Auto de Infração Ambiental lavrado pela SEMA/MT, reconhecendo a responsabilidade administrativa da empresa pela infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro de premissa fática no acórdão embargado, pela suposta desconsideração de provas produzidas em ação de execução fiscal conexa, que, segundo a embargante, comprovariam a perda da posse do imóvel autuado e, por consequência, sua ilegitimidade para figurar como responsável pelo dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. O recurso aclaratório destina-se à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou fundamentadamente todas as alegações relevantes, inclusive quanto à ausência de comprovação da perda da posse ou de autoria de terceiros pelo desmatamento.

5. A documentação referida já havia sido considerada e afastada no acórdão, diante da ausência de prova robusta e da existência de elementos nos próprios autos indicando a posse contínua da embargante sobre o imóvel.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão meramente revisional do julgado, o que não se compatibiliza com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada não se compatibiliza com a finalidade do recurso aclaratório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos da
Ação Anulatória de Sanção Administrativa n. 0002261-73.2018.8.11.0082
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido inicial da empresa autora, restabelecendo, assim, a validade do Auto de Infração Ambiental no 101864, lavrado pela SEMA/MT.

Na origem, a empresa embargante alegou que não detinha a posse direta da área objeto do auto de infração, à época da suposta infração ambiental, em razão de litígios possessórios, e que, por conseguinte, não poderia ser responsabilizada administrativamente, dada a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental. Sustentou, ainda, a existência de imprecisões técnicas na delimitação das áreas autuadas.

A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial, anulando o Auto de Infração no 101864.

O Estado, inconformado, interpôs apelação, alegando, entre outros pontos, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a responsabilidade objetiva do proprietário ou possuidor pelo dano ambiental.

A Segunda Câmara deu provimento ao recurso de apelação, por unanimidade, ao fundamento de que
a parte autora não logrou comprovar, de forma cabal, a ausência de posse sobre o imóvel ou a responsabilidade de terceiros pelos fatos apurados
, bem como que a mera alegação de litígio possessório desacompanhada de provas robustas não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato sancionador, especialmente diante de laudo técnico que confirmou a localização do desmatamento na área pertencente à embargante.

Inconformada,
a Reical opôs os presentes embargos de declaração
, alegando a existência de erro de premissa fática no acórdão, uma vez que o órgão julgador teria desconsiderado provas constantes da ação de execução fiscal n. 0002247-90.2014.8.11.0030, que, segundo afirma, demonstrariam a perda da posse em virtude de condutas atribuídas a terceiros.

Sustenta que o
juízo de primeiro grau teria analisado ambas as ações de forma conexa, diante da prejudicialidade externa entre os feitos
, e pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para correção do vício apontado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
, defendendo a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Sustenta tratar-se de mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa, o que seria incabível na via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, restabelecer a validade do Auto de Infração Ambiental no 101864, lavrado pela SEMA/MT.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de
erro de premissa fática
no julgado, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado provas constantes de ação de execução fiscal diversa, qual seja, o processo no 0002247-90.2014.8.11.0030, que demonstrariam a perda da posse do imóvel objeto da autuação, por conduta de terceiros, e que tais elementos teriam sido utilizados pelo juízo de primeiro grau como fundamento da sentença anuladora.

Entretanto, razão
não assiste à embargante
.

O recurso aclaratório, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a corrigir obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.

O efeito infringente, por sua vez, é de caráter
excepcional
e somente se admite quando, sanado o vício apontado, revela-se necessária a alteração do resultado do julgamento, circunstância que não se configura no presente caso.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a decisão enfrentou de forma
clara, coerente e fundamentada
todas as teses jurídicas e fáticas deduzidas pelas partes.

Ressaltou-se, de maneira expressa, que a empresa embargante
não comprovou
a efetiva perda da posse do imóvel autuado, tampouco apresentou documentação idônea e tempestiva capaz de demonstrar que terceiros tenham sido os autores do desmatamento ambiental imputado.

Foram igualmente destacados os elementos constantes dos próprios embargos de terceiro ajuizados anteriormente pela empresa, nos quais ela afirmava exercer posse contínua sobre o imóvel rural em questão.

Logo, não houve desconsideração de provas relevantes, tampouco omissão quanto à análise de questões essenciais.

O que se observa, em verdade, é a
tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito
da decisão colegiada, buscando, por meio dos embargos declaratórios,
reverter o resultado do julgamento
, sob a alegação de erro de premissa que não se comprova diante do conjunto processual efetivamente analisado.

Tal conduta configura manifesto
desvio da finalidade do recurso
aclaratório, o qual
não se presta à reapreciação de matéria fático-jurídica já devidamente debatida e decidida
, como tem reiteradamente afirmado a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores.

Não havendo, pois, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração
.

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., mantendo-se
incólume o acórdão embargado
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025